Tribunal: TJSP
Processo: 2268175-96.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo impróprio majorado tentado (artigo 157, §§ 1o e 2o, VII; c.c. 14, II, do Código Penal) – Pleito de liberdade provisória. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.